Tribunal: TCU
Processo: 015.316/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO APARTADA DO TC 012.420/2014-0, ABERTO EM FACE DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM 9.7 DO ACÓRDÃO 1250/2016-TCU-PLENÁRIO PARA PROMOVER AUDIÊNCIA DOS GESTORES RESPONSÁVEIS PELA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A OSCIP TERCON BRASIL, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DO MINISTÉRIO DO ESPORTE.

Inteiro teor:
Acórdão 693/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 772/2017-TCU-Plenário (peça 64), e encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 268-270). 1. Processo TC- Processo 015.316/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 007.549/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 007.550/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Paul Israel Singer (XXX.458.638-XX); Renata Leite Manoel de Jesus (XXX.581.258-XX); Waldemar Manoel Silva de Souza (XXX.643.655-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Antônio Caio Brasil de Oliveira (14263 E/OAB-DF), Felipe Rocha de Morais (32314/OAB-DF) e outros, representando Frederico Silva da Costa; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP), Rafael Rodrigues de Oliveira (263.565/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.